Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE.

1. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

2. Em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória referente a alegados desfalques na conta individual vinculada PASEP se dá com o efetivo saque do saldo existente, momento que se tem a certeza da interação do servidor com os valores depositados, permitindo-lhe constatar eventuais disparidades entre o saldo constatado e o esperado.

3. Recurso conhecido e desprovido.